Tribunal: CARF
Processo: 10380.725747/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DEEMED COST. AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO. AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. NEUTRALIDADE. LEI 12.973/2014. AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO. CONCEITO DE RENDA.
Ante a análise conjunta do art. art. 182, §3o da Lei 6.404/1976, com redação dada pela Lei 22.941/2009, dos pronunciamentos dos CPC’s 37 e 46, e da ICPC 10, verifica-se que o custo atribuído (deemed cost) tem a mesma natureza de valor justo, e como tal deve ser tratado.
Tendo em vista que a norma é construída pela interpretação do texto legal, mas com ele não se confunde; o objetivo das subcontas previstas nos arts. 13 e 14 da Lei 12.973/2014 é que o contribuinte tribute corretamente o ganho decorrente da avaliação a valor justo (AVJ). Assim, deve controlar e oferecer à tributação concomitante à realização do ativo, seja mediante depreciação, exaustão ou baixa. Esse o objetivo da subconta. Portanto, a ausência de subcontas, por si só, não é motivo para tributação do ganho decorrente de AVJ.
Tributar todo o ganho de avaliação a valor justo (AVJ) sob a justificativa de ausência de subconta quando isso não acarretou prejuízo ao Fisco é interpretar de forma equivocada o art. 113 do CTN, que versa sobre a obrigação principal e acessória.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. O ganho decorrente da avaliação a valor justo deve compor o lucro real e a base de cálculo da CSLL quando da realização do ativo, caso dos autos, via amortização/depreciação. Nesta hipótese tem-se fato gerador de IRPJ/CSLL. No caso de haver informações referentes aos ganhos de AVJ e respectivos valores amortizados/depreciados que permitam ao Fisco auditá-los, a ausência de subcontas contábeis configura descumprimento de obrigação acessória, mas não de obrigação principal.
A ausência de subcontas contábeis vinculadas aos ativos que tiveram ganhos decorrentes de avaliação com base no valor justo (art. 13, § 3°, da Lei 12.973/2014) não configura, por si só, fato gerador do IRPJ/CSLL, mas descumprimento de obrigação acessória sujeita à multa regulamentar.
TRIBUTÁRIO. IRPJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
Reconhecida por decisão judicial transitada em julgado a aplicação da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal de 1988 em favor da recorrente, impõe-se o afastamento da cobrança do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ.
REFLEXO. CSLL.
O valor apurado que ensejou o lançamento do IRPJ deve ser considerado como base de cálculo para lançamento da CSLL em razão de tratar-se de exigência reflexa que têm por base os mesmos fatos e elementos probatórios. Excetua-se a matéria referente à decisão judicial transitado em julgado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.725747/2019-19
ACÓRDÃO
1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DEEMED COST. AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO. AJUSTE DE AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL. NEUTRALIDADE. LEI 12.973/2014. AVALIAÇÃO DE VALOR
JUSTO. CONCEITO DE RENDA.
Ante a análise conjunta do art. art. 182, §3o da Lei 6.404/1976, com
redação dada pela Lei 22.941/2009, dos pronunciamentos dos CPC’s 37 e
46, e da ICPC 10, verifica-se que o custo atribuído (deemed cost) tem a
mesma natureza de valor justo, e como tal deve ser tratado.
Tendo em vista que a norma é construída pela interpretação do texto legal,
mas com ele não se confunde; o objetivo das subcontas previstas nos arts.
13 e 14 da Lei 12.973/2014 é que o contribuinte tribute corretamente o
ganho decorrente da avaliação a valor justo (AVJ). Assim, deve controlar e
oferecer à tributação concomitante à realização do ativo, seja mediante
depreciação, exaustão ou baixa. Esse o objetivo da subconta. Portanto, a
ausência de subcontas, por si só, não é motivo para tributação do ganho
decorrente de AVJ.
Tributar todo o ganho de avaliação a valor justo (AVJ) sob a justificativa de
ausência de subconta quando isso não acarretou prejuízo ao Fisco é
interpretar de forma equivocada o art. 113 do CTN, que versa sobre a
obrigação principal e acessória.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. O ganho
decorrente da avaliação a valor justo deve compor o lucro real e a base de
cálculo da CSLL quando da realização do ativo, caso dos autos, via
amortização/depreciação. Nesta hipótese tem-se fato gerador de
IRPJ/CSLL. No caso de haver informações referentes aos ganhos de AVJ e
respectivos valores amortizados/depreciados que permitam ao Fisco
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
2
auditá-los, a ausência de subcontas contábeis configura descumprimento
de obrigação acessória, mas não de obrigação principal.
A ausência de subcontas contábeis vinculadas aos ativos que tiveram
ganhos decorrentes de avaliação com base no valor justo (art. 13, § 3°, da
Lei 12.973/2014) não configura, por si só, fato gerador do IRPJ/CSLL, mas
descumprimento de obrigação acessória sujeita à multa regulamentar.
TRIBUTÁRIO. IRPJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, "A",
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE
COBRANÇA.
Reconhecida por decisão judicial transitada em julgado a aplicação da
imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição
Federal de 1988 em favor da recorrente, impõe-se o afastamento da
cobrança do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ.
REFLEXO. CSLL.
O valor apurado que ensejou o lançamento do IRPJ deve ser considerado
como base de cálculo para lançamento da CSLL em razão de tratar-se de
exigência reflexa que têm por base os mesmos fatos e elementos
probatórios. Excetua-se a matéria referente à decisão judicial transitado
em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para: i) cancelar o auto de infração
de IRPJ, em razão da imunidade tributária recíproca reconhecida nos autos do processo judicial no
0812346-88.2018.4.05.8100, transitado em julgado perante o STF; ii) em relação à CSLL:
a) cancelar a infração referente a ganhos decorrentes da avaliação de ativos a valor justo (adições
não computadas na base de cálculo da CSLL) em razão de a ausência de subconta contábil não
configurar, por si só, fato gerador de IRPJ/CSLL; vencido, nesta matéria, o Conselheiro Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga que dava provimento parcial em menor extensão para manter a tributação
do montante de R$ 19.741.289,61; b) cancelar a infração referente a postergação de pagamento,
por perda de objeto devido ao cancelamento da infração anterior; c) reduzir o valor da infração
referente à utilização de taxas de amortização incorretas de R$ 77.926.082,07 para
R$53.238.992,76, em razão de equívoco de cálculo.

Assinado Digitalmente
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
3
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao ano-calendário
2014, no montante total de R$ 818.780.572,85 incluídos principal, juros de mora e multa de ofício
de 75%.
2.
Conforme autos de infração e Termo de Verificação Fiscal (TVF), a autoridade fiscal
apurou três infrações:
i) utilização de taxas de amortização indevidas para as adutoras e subadutoras de
água (Conta Contábil 12040101010100009, do Grupo 120401010101 - Intangível
Concessões de Água);
ii) não adição ao lucro real e à base de cálculo da CSLL dos ganhos decorrentes da
avaliação de ativos com base no valor justo e;
iii) postergação de pagamento do IRPJ e da CSLL, em virtude do reconhecimento de
parte dos ganhos decorrentes da avaliação de ativos com base no valor justo nos
anos calendário 2016 e 2017.
3.

Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
UTILIZAÇÃO DE TAXAS DE AMORTIZAÇÃO INCORRETAS
Quanto à infração decorrente da utilização de taxas de amortização a empresa foi
intimada a explicar porque as taxas de amortização correspondentes às adutoras e sub-
adutoras de água (Conta Contábil 12040101010100009, do Grupo 120401010101 -
Intangível Concessões Água) passaram de 2%, no ano de 2013, para 50% no ano de 2014.
A empresa respondeu afirmando ter se baseado em laudo.
A soma dos encargos de amortização apurados em decorrência das diferenças entre a
taxa utilizada pela empresa 50% (cinquenta por cento) e as taxas apuradas conforme
vida útil dos bens (adutoras e sub-adutoras) informadas no laudo da empresa Engevias -
Engenharia e Consultoria Ltda (Volume II, Apêndice VI - Tabela de Bens Enterrados com
Vida Útil), foi de R$ 77.926.082,07 (setenta e sete milhões, novecentos e vinte e seis mil,
oitenta e dois reais e sete centavos), valor este que serviu de base para o lançamento de
IRPJ e CSLL conforme evidenciado nos respectivos autos de infração.
GANHOS DECORRENTES DA AVALIAÇÃO DE ATIVOS A VALOR JUSTO
Quanto à infração decorrente da avaliação de ativos a valor justo a empresa foi reintimada
a evidenciar as subcontas contábeis que foram criadas, vinculadas aos ativos sujeitos aos
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
4
ajustes de avaliação patrimonial, conforme previsto no art. 13, caput §3°, da Lei
12.973/2014.
Reitimada a relacionar as subcontas criadas vinculadas aos ativos que sofreram ganhos
decorrentes de ajustes de avaliação patrimonial ao valor justo, a empresa apresentou
planilha.
No entanto, conforme esclarecimentos e planilha apresentada pela empresa em anexo ao
Ofício n° 2019/14 GCONT FIS, a empresa, de acordo com a fiscalização, não teria criado
subcontas contábeis vinculadas a cada conta contábil do Ativo da empresa que sofreu
ganho decorrente de ajustes de avaliação ao valor justo, mas sim contas contábeis no
GRUPO 2401030101 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL-ATIVO, do Patrimônio
Líquido.
Conforme evidenciado pela empresa na planilha em anexo à sua resposta (Ofício n°
2019/14 GCONT FIS), os lançamentos referentes aos ganhos foram efetuados a débito nas
contas contábeis analíticas já existentes do Ativo da empresa e que, de acordo com a
fiscalização, foram submetidos aos ajustes de avaliação patrimonial, nos seguintes grupos:
120301030101 - IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO;
120401010101 - INTANGÍVEL CONCESSÕES ÁGUA;
120401010201 - INTANGÍVEL CONCESSÕES ESGOTO;
120401010301 - INTANGÍVEL COMUM AGUA/ESGOTO e
1204010104 - INTANGÍVEL ADMINISTRATIVO
Os créditos referentes aos lançamentos foram efetuados, de acordo com a fiscalização,
nas contas do GRUPO 2401030101 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL-ATIVO, do
Patrimônio Líquido.
Os lançamentos efetuados a débito, afirmou a fiscalização, foram efetuados nas mesmas
contas já existentes referentes aos bens que sofreram avaliação a valor justo, não tendo
sido criadas subcontas vinculadas aos mesmos para registro, em separado, dos valores
correspondentes aos ganhos.
Diante de tudo o que foi exposto, a fiscalização concluiu que não foram criadas subcontas
contábeis vinculadas aos ativos que tiveram ganhos decorrentes de avaliação com base no
valor justo, conforme condiciona o art. 13, caput § 3o, da Lei 12.973/2014 para efeito de
diferimento da tributação dos referidos ganhos.
Dos ganhos decorrentes de avaliação dos ativos com base no valor justo, que
totalizaram R$ 1.420.421.158,00, foram abatidos os valores que foram adicionados ao
lucro real e à base de cálculo da CSLL no ano calendário 2014, 2016 e 2017, R$
433.575.984,45.
Dessa forma, o valor que serviu de base para o lançamento de IRPJ e CSLL foi R$
986.845.173,55, correspondente a ganhos decorrentes de avaliação de ativos com base
no valor justo, conforme evidenciado nos respectivos autos de infração.
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO
Quanto aos valores correspondentes aos ganhos decorrentes da avaliação de ativos com
base no valor justo que foram adicionados ao lucro real e à base de cálculo da CSLL
somente em 2016 e 2017, os mesmos foram tratados como postergação de pagamento
de IRPJ e CSLL, conforme previsto no art. 6o, §§ 4o a 7o, do Decreto-lei 1.598/77 c/c art.
273 do Decreto 3.000/99 (RIR/99).
4.

Em impugnação, a recorrente reconheceu o equívoco na imputação de taxas de
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
5
amortização, afirmou que o corrigiu e efetuou os ajustes contábeis e retificações pertinentes;
alegou que não efetuou avaliação pelo valor justo, mas pelo custo atribuído (deemed cost); assim,
em decorrência de a infração referente ao ganho decorrente de valor justo estar incorreta, não
teria ocorrido postergação de pagamento. Veja-se:
DAS DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO
O impugnante reconhece que, por equívoco, quando da imputação das taxas de
amortização de determinados bens no lugar da vida útil foi preenchido com o valor da
taxa de amortização, e vice-versa.
Contudo, a impugnante informa que em 2015 esse equívoco teria sido corrigido. Por meio
do Laudo Técnico (Doc. 04) efetuou ajustes contábeis.
Esses ajustes contábeis teriam estornado contabilmente os gastos de amortização
realizados a maior em 2014 e corrigido os efetuados em 2015, conforme conta
12040101010200009 (-) Amort Acum Adutoras e Canais–Agua (Doc. 05) e conta
24010301010100009 Adutoras e canais (Doc. 06).
Ainda teria retificado a base de cálculo do IRPJ e da CSLL em relação a 2014. Na ECF 2014
se evidenciaria a adição na linha 07 “custos não dedutíveis”, parte A do LALUR.
Teria retificado as DCTFs mensais de 2014 (Doc. 07) de modo a declarar os valores de
estimativas de IRPJ e de CSLL após adições na base de cálculo dos tributos decorrentes dos
ajustes.
Devido às retificações a impugnante teria apurado diferenças de IRPJ e CSLL, e as teria
recolhido (Doc. 08).
DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO EM RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DE AJUSTES DE
AVALIAÇÃO DE ATIVOS
Primeiramente, a impugnante alega que a infração não estaria correta, pois não teria
havido a avaliação pelo valor justo, mas sim, pelo deemed cost .
Dessa forma, de acordo com o art. 142 do CTN, como não teria sido identificado
corretamente a infração, o auto de infração seria improcedente.
A fiscalização teria utilizado de analogia para tributar como Ajuste do valor justo o que
seria Ajuste pela mensuração inicial pelo custo atribuído (deemed cost).
A impugnante alega que efetuou os lançamentos referentes aos ajustes de avaliação
patrimonial em 01 de janeiro de 2014.
Inclusive, afirma a impugnante, contabilizou o imposto de Renda e Contribuição Social
diferidos em consonância ao ICPC 10. Observa, também, que suas demonstrações
financeiras foram auditadas por empresa independente, e confirmado que os valores
foram devidos ao deemed cost em 2009, somente registrado em 2014.
A impugnante observa, que adotara o deemed cost na vigência do RTT, que pregava a
neutralidade tributária. Anexa dois laudos Doc. 10 e Doc. 11, de empresas de Auditoria
independentes onde evidenciam a neutralidade tributária em 2014 e nos períodos
seguintes.
Por fim, alega que as disposições da Lei no 12.973/2014, seriam contrárias ao disposto do
art. 43 do CTN, pois a simples inexistência de subcontas não pode se alçada a fato gerador
de tributo, nem se sobrepor ao conceito de renda. Ainda, haveria afronta ao princípio da
capacidade contributiva.
A impugnante anexa acórdão do CARF.
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
6
DA INEXISTÊNCIA DE POSTERGAÇÃO DE TRIBUTOS
Em decorrência lógica da improcedência da infração anterior, a impugnante afirma que
não haveria postergação de tributos. Isso porque, não haveria tributos a oferecer em
2014, logo não haveria postergação no oferecimento nos anos posteriores.
5.

Ainda em primeira instância a DRJ converteu o julgamento em diligência nos
seguintes termos:
Como forma de dirimir dúvidas a 8a Turma da DRJ/BSB converteu o julgamento em
diligência por meio do Acórdão de Resolução no 03-000.837, de 02 de outubro de 2019. A
seguir são transcritos partes do acórdão de resolução:
Em análise das provas apresentadas pela impugnante, notadamente, Docs 05 e 06
(Livro Razão), aparentemente a impugnante teria realizado os ajustes alegados.
Contudo, os valores retificados na ECF “custos não dedutíveis” R$ 73.971.536,36,
por não coincidirem com os valores apurados pela fiscalização (R$ 77.926.082,07),
não permitem a conclusão, sem outras análises, de que os valores retificados no
Lalur foram decorrentes das alterações promovidas no razão.
Dessa forma, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, converte-
se o julgamento em diligência para que a fiscalização:
a)confirme que a ECF foi retificada antes do presente lançamento;
b)verifique as razões da impugnante quanto à infração das despesas de
amortização, e responda conclusivamente se os valores retificados no Lalur foram
decorrentes das alterações procedidas nos Docs 05 e 06.
6.

Realizada diligência, extrai-se os seguintes trechos do Relatório (e-fls. 2145):
Quanto ao item a:
Em resposta ao item "a" da Resolução mencionada, informamos que a empresa
apresentou a ECF - Escrituração Contábil Fiscal retificadora em 04/04/2016,
Identificação
do
Arquivo
(HASH)
com
DV:
E685F2CC48BC1AD52A5F323EC0B2D85E457EA7D4-8, sendo com base nessa ECF
que desenvolvemos a presente diligência fiscal.
Quanto ao item b:
Os referidos lançamentos contábeis também não permitem concluir se referem-
se a ajustes correspondentes à amortização referente ao custo histórico (ano-
calendário 2014) ou à amortização correspondente à mais valia (período de 2009 a
2013 e ano calendário 2014), em virtude de a empresa não ter criado contas
específicas para registro da amortização da mais valia em separado da
amortização baseada no custo histórico.
Conforme Razão das referidas contas (Planilha 2, Planilha 3, Planilha 4 e Planilha 5,
em anexo), onde constam os valores lançados a debito e a crédito, por meio dos
lançamentos número 20151231998869001 e 20151231998868001, os históricos
dos referidos lançamentos também não permitem concluir se referem-se à
amortização do custo histórico ou da mais valia
(...)
Também o fato de a empresa ter efetuado uma adição, ao invés de ter retificado o
valor lançado a título de Encargos de Amortização na ECF correspondente ao Ano
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
7
Calendário 2014, conforme registro L210 - Informativo da Composição dos Custos,
campo 059 - Encargos de Amortização, apesar dos esclarecimentos apresentados
em resposta ao item 03 do Termo de Intimação 01, reforçam o posicionamento de
que a referida adição refere-se à amortização da mais-valia e não a retificação de
erro quanto às taxas de amortização do custo histórico das adutoras e sub-
adutoras de água.
Ao contrário do alegado pela empresa, na adição do valor de R$ 72.980.212,37
efetuada na linha 07 - Custos Não Dedutíveis do eLalur e eLacs da ECF do ano
calendário 2014, foi informado o lançamento 20140101998860001 no registro
M312 - Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil. Este
lançamento, que foi efetuado em 01/01/2014, é o referente à implantação do
laudo que subsidiou os ajustes de avaliação patrimonial (implantação do Deemed
Cost com base no VALOR JUSTO, conforme item 22 do ICPC 10)
Os lançamentos referentes à amortização com base no custo histórico, durante o
ano de 2014, possuem outros números. Se a empresa estivesse fazendo uma
adição correspondente à amortização calculada com base no custo histórico das
adutoras e sub-adutoras, teria feito referência a estes lançamentos, no registro
M312 da ECF retificadora, e não ao lançamento correspondente à implantação da
mais valia.
7.

Na sequência, a Turma Julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
Ementa: REQUESITOS LEGAIS
A lei no 12.973, de 2014, atribuiu aos contribuintes a necessidade de registrar em
subcontas as diferenças negativas (positivas) sobre o ativo passiveis de exclusão na base
de cálculo do Lucro Real e da CSLL.
O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo não será
computado na determinação do lucro real desde que o respectivo aumento no valor do
ativo ou a redução no valor do passivo seja evidenciado contabilmente em subconta
vinculada ao ativo ou passivo.
Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista o ganho será
tributado imediatamente, não sendo permitido o diferimento.
POSTERGAÇÃO
Considera-se postergação a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período–base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior.
TAXA DE AMORTIZAÇÃO
Constatado o erro na utilização das taxas de amortização, o resultado da falta de
recolhimento de IRPJ e CSLL devem ser mantidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido Impugnação Improcedente
8.

Cientificada da decisão de primeira instância em 01/07/2020 (e-fls. 2256), a
recorrente interpôs recurso voluntário em 31/07/2020 e reitera as alegações de primeira instância
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
8
e acrescenta, em síntese, o que segue:
i) a CVM inicialmente determinou a eliminação de todos os efeitos da adoção do custo atribuído
em 2014, mas posteriormente teria convalidado esse procedimento. Na essência, apoia-se na
orientação da Interpretação Técnica ICPC 10, na manifestação da CVM e da Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) para justificar o emprego da técnica do
“custo atribuído” para determinar o valor dos seus ativos, no ano-calendário 2014. Tais itens serão
analisados em detalhe no voto;
ii) por fim, requer o provimento do recurso.
iii) após a interposição do recurso voluntário, juntou petição aos autos e informou que “nos autos
do Processo no 0812346-88.2018.4.05.8100, no E. TRF-5, obteve decisão confirmando o
preenchimento dos requisitos para fruição da imunidade tributária em matéria de IRPJ”. Na
sequência, requereu “seja observado no presente caso, para efeitos do lançamento de IRPJ, a tese
fixada no referido RE no 1.320.054 (Tema 1.140)”.
9.
No âmbito do Carf, esta Turma, conforme Resolução no 1101-000-159, de
10/06/2024, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência para que a Receita
Federal adotasse as seguintes providências:
i) verificar perante a CVM se foi aceita a adoção do custo atribuído em 2014,
com referência ao ano-calendário 2010, inclusive em relação aos intangíveis, nos
termos do recurso apresentado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará,
contra a manifestação de entendimento da Superintendência de Relações com
Empresas - SEP, constante do Ofício n° 62/2016-CVM/SEP/GEA-5.
ii) em caso de resposta positiva, verificar se a recorrente descumpriu alguma
regra que impactasse o resultado;
iii) em relação aos ganhos decorrentes de avaliação de ativos no montante de R$
1.420.421.158,00, a recorrente apresentou planilha (e-fls. 25, 26 e 77) que
evidencia a relação entre as contas do PL nas quais foram registrados os ajustes
de valor com as respectivas contas que registravam os ativos reavaliados, sem, no
entanto, criar subcontas contábeis vinculadas aos respectivos ativos. Nesse
sentido, informar se a ausência de evidenciação em subcontas contábeis,
impediu a apuração dos respectivos valores e manifestar-se em relação à
matéria quanto ao laudo da KPMG (e-fls. 1410 - 1414);
v) manifestar-se, caso queira, sobre eventual ponto que entender pertinente em
relação à matéria.
vi) após, elaborar relatório fiscal com o apurado acima; dar ciência à recorrente
para manifestar-se no prazo de trinta dias e, na sequência, devolver os autos para
o Carf.
10.
Diligência realizada; manifestação do contribuinte juntada aos autos (e-fls. 2559); os
autos retornaram ao Carf para prosseguimento do julgamento.
11.
É o relatório.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
9

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
12.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
13.
Cinge-se a controvérsia à i) glosa de despesa com amortização em razão de
utilização de taxas indevidas para as adutoras e subadutoras de água; ii) à não adição ao lucro real
e à base de cálculo da CSLL dos ganhos decorrentes da avaliação de ativos com base no valor justo
e; iii) à postergação de IRPJ e da CSLL, em virtude do reconhecimento de parte dos ganhos
decorrentes da avaliação de ativos com base no valor justo nos anos calendário 2016 e 2017.

Despesas de amortização
14.
A primeira infração refere-se à glosa de amortização, no valor de R$77.926.082,07,
em função da utilização de taxa superior à permitida pela legislação.
15.
A fiscalização apurou que as taxas de amortização correspondentes às adutoras e
subadutoras de água passaram de 2%, no ano de 2013, para 50%, no ano de 2014. Com efeito, a
recorrente deduziu encargos de amortização no ano-calendário 2014 no valor de
R$152.913.527,19, o que demonstra uma grande variação em relação aos valores amortizados nos
anos-calendário 2013 (R$49.951.523,32) e 2015 (R$68.836.746,56).
16.
Acerca das distorções apontadas pela fiscalização entre as taxas de amortização
utilizadas pela empresa no ano de 2014 e os prazos de vida útil dos bens, a recorrente informou, à
época da fiscalização, que passou a adotar tais taxas de amortização com base em laudo da
empresa Engevias - Engenharia e Consultoria Ltda. Veja-se:
Com base nas transcrições citadas abaixo, oriundas do laudo técnico produzido pela
Engevias, a avaliação de vida útil foi realizada para bens novos e com objetivo de servir de
base para novas aquisições e para a avaliação da vida útil remanescente dos bens em uso.
"Neste item estão sendo consideradas as redes de água, adutoras, redes de esgoto,
coletores troncos e interceptores." (grifo nosso)
(...)
"A vida útil das redes de água e esgoto foi determinada com base numa avaliação com os
técnicos da CAGECE que informaram a durabilidade desses bens, utilizando a suas
experiências profissionais, por tratar-se de bens específicos da área de saneamento. Além
disso, foram realizadas pesquisas de mercado para verificar os valores utilizados pelas
seguintes empresas de saneamento e órgão federal: SABESP, CESAN, AESBE, SANEPAR e
RECEITA FEDERAL. As informações colhidas nessas empresas de saneamento e órgão
federal foram utilizados para balizar os valores da vida útil definida."
A taxa de amortização, que é uma informação resultante da vida útil remanescente de
cada bem, foi uma das informações fornecidas pela Empresa Contratada com base nos
estudos citados acima. O arquivo final foi recepcionado pela equipe da Cagece existente à
época e importado no sistema de gestão da Companhia. Esta importação gerou a base
que foi usada para as movimentações, sendo o cálculo de depreciação uma delas.
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
10
O Arquivo produzido e entregue pela Engevias, para o grupo de bens de adutoras e
subadutoras, resultou em 80 (oitenta) taxas aplicadas de acordo com a vida útil
remanescente.
17.

Em impugnação, a recorrente reconheceu o equívoco na imputação de taxas de
amortização e alegou que corrigiu e efetuou ajustes contábeis, retificações e recolhimento das
diferenças de IRPJ e CSLL com multa e juros de mora.
16. De fato, houve um equívoco por parte da Recorrente quando da imputação das taxas
de amortização de determinados bens no sistema informático utilizado. No campo em
que deveria ter sido informado a vida útil do bem, foi preenchido equivocadamente com o
valor da taxa de amortização, e, no campo em que deveria ser informado o valor da taxa
de depreciação, foi preenchido equivocadamente com o a vida útil.
[...]
18. Entretanto, esse equívoco foi identificado pela Recorrente já ano-calendário
subsequente, 2015, dada a necessidade de nova avaliação da vida útil de um determinado
grupo de bens do ativo.
19. Desse modo, foi realizado um novo estudo técnico para fins de avaliação da vida útil
desses bens, cujo Laudo Técnico emitido (fls. 1.085/1.116) serviu de respaldo para efetuar
os ajustes contábeis realizados no ano-calendário de 2015. Na sua essência, estes ajustes
realizados em 2015 tiveram o propósito de estornar contabilmente os gastos de
amortização realizados a maior no ano-calendário de 2014 e corrigir aqueles efetuados
em 2015, conforme pode ser verificado nos razões das contas “12040101010200009 (-)
AMORT ACUM ADUTORAS E CANAIS-AGUA” (fls. 1.107/1.109) e “24010301010100009
ADUTORAS E CANAIS” (fls. 1.110/1.112).
20. Sem prejuízo dos ajustes contábeis realizados no ano-calendário de 2015, a Recorrente
procedeu com a retificação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL relativamente ao ano-
calendário de 2014, de modo a anular os efeitos do lançamento contábil a maior das
despesas de amortização realizadas naquele período. Para isso, a Recorrente retificou as
informações fiscais relativas ao ano-calendário de 2014 para adicionar às bases de
cálculo de referidos tributos – e, portanto, anular os efeitos da despesa lançada
contabilmente a maior naquele ano - os valores estornados contabilmente em 2015,
conforme pode ser verificado na ECF 2014 (fls. 768), na qual está evidenciado a referida
adição lançada na linha 07 – “Custos Não Dedutíveis”, da Parte A – Demonstração do
Lucro Real do LALUR.
[...]
23. Em decorrência da retificação das informações fiscais referentes ao ano-calendário
de 2014, a Recorrente apurou diferenças de IRPJ e CSLL, as quais foram prontamente
recolhidas pela Recorrente, com a inclusão de multa e juros de mora cabíveis (fls.
1.296/1.304). Tais diferenças, inclusive, foram as que justificaram a retificação das DCTFs
e da ECF do ano-calendário de 2014.
18.

Em primeira instância, ante as alegações e documentos apresentados, converteu-se
o feito em diligência para verificar a higidez das retificações efetuadas, nos seguintes termos (e-fls.
1511):
Em análise das provas apresentadas pela impugnante, notadamente, Docs 05 e 06 (Livro
Razão), aparentemente a impugnante teria realizado os ajustes alegados. Contudo, os
valores retificados na ECF “custos não dedutíveis” R$ 73.971.536,36, por não coincidirem
com os valores apurados pela fiscalização (R$ 77.926.082,07), não permitem a
conclusão, sem outras análises, de que os valores retificados no Lalur foram decorrentes
das alterações promovidas no razão.
Dessa forma, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, converte-se o
julgamento em diligência para que a fiscalização:
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
11
a) confirme que a ECF foi retificada antes do presente lançamento;
b) verifique as razões da impugnante quanto à infração das despesas de amortização, e
responda conclusivamente se os valores retificados no Lalur foram decorrentes das
alterações procedidas nos Docs 05 e 06.
19.

Durante a diligência, a recorrente informou que: i) o valor correto da amortização
da mais valia de 2009 a 2013 é de R$ 205.845.487,06 e não R$ 225.586.776,67 e ii) o valor da
despesa de amortização excedente registrada contabilmente no resultado de 2014 foi de R$
72.980.212,44 e não de R$ 77.926.082,07. A autoridade fiscal acatou a redução da amortização da
mais valia e da despesa de amortização nos seguintes termos (e-fls. 2148):
A própria empresa já havia evidenciado a composição dos encargos da amortização no
ano de 2014 e as adições que foram feitas ao Lucro Real, conforme Ofício n° 05/2019
GCONT FIS, onde evidenciou os valores que foram adicionados para efeito de apuração do
Lucro Real, conforme já mencionado no Termo de Verificação Fiscal dos Autos de Infração:

[...]
Conforme evidenciado no Termo de Verificação Fiscal, dos ganhos decorrentes de
avaliação dos ativos com base no valor justo, que totalizaram R$1.420.421.158,00, foram
abatidos R$ 341.053.468,75 correspondente ao ano calendário 2014, tendo sido
considerados os R$ 225.586.776,67, como referente à amortização da mais valia
referente ao período de 2009 a 2013, e o valor de R$ 115.466.692,08, como referente à
amortização da mais-valia no próprio ano de 2014.
Dessa forma, o valor de R$ 19.741.289,61 (correspondente à diferença entre R$
225.286.776,67 e R$ 205.845.487,06), deve ser abatido do valor de R$72.980.282,37
referente à adição efetuada pela empresa conforme especificado a seguir:
- R$ 72.980.282,37 (linha 07 - Custos Não Dedutíveis, do e-Lalur e e-Lacs).
20.

Como se vê, autoridade fiscal (diligência) confirmou que o valor de R$19.741.289,61
deve ser deduzido do montante de R$72.980.282,37 referente à adição efetuada pela recorrente.
Na sequência, analisou se tal valor deve ser deduzido da utilização de taxa de amortização
incorreta ou dos ganhos decorrentes de AVJ.
Tendo restado o valor de R$53.238.992,76 [R$72.980.282,37 - R$19.741.289,610],
correspondente à adição efetuada na Linha 07 - Custos Não Dedutíveis (conforme e-Lalur
e e-Lacs da ECF do ano calendário 2014), resta saber se a referida adição deve ser abatida
no levantamento correspondente à UTILIZAÇÃO DE TAXAS DE AMORTIZAÇÃO
INCORRETAS ou no levantamento correspondente aos GANHOS DECORRENTES DA
AVALIAÇÃO DE ATIVOS A VALOR JUSTO, dos autos de infração.
21.

Em relação ao montante de R$53.238.992,76, a diligência assentou o que segue:
i) a empresa informou que os ajustes contábeis realizados em 2015 tiveram o propósito de
estornar contabilmente os gastos de amortização realizados a maior em 2014 e corrigir os
efetuados em 2015, conforme item 32 das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
referentes ao ano base 2016/2015 (Doc. 03) e item 22 das Recomendações e Comentários à
Administração do ano de 2015 (Doc. 04);
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
12
ii) a informação de que os referidos ajustes se referem a estornos decorrentes da utilização
indevida das taxas de amortização somente consta no item 22 das Recomendações e Comentários
à Administração do ano de 2015 (Doc. 04) trazida à Fiscalização apenas durante a diligência fiscal;
iii) o referido documento não foi disponibilizado para acesso público, como é o caso do Relatório
de Administração, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores
Independentes sobre as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2015 (documentos em anexo), no próprio Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras, emitido em 29 de março de 2016, não há qualquer menção
quanto aos ajustes contábeis realizados em 2015;
iv) nas Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas correspondentes ao Exercício findo em 31
de dezembro de 2015 e 2014 não foram evidenciados os ajustes de exercícios anteriores que
foram efetuados durante o ano calendário 2015, referentes ao ano calendário 2014, em
decorrência do novo laudo emitido, em desacordo com o § 4o e na alínea "h" do inciso IV do § 5o
do art. 176 e no § 1° do art. 186 da Lei 6.404/76;
v) somente houve menção à revisão da vida útil referente às adutoras e canais, ocorrida em 2015,
nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2016 e 2015;
vi) não há informação segura que permita concluir que os ajustes contábeis efetuados durante o
ano de 2015, e a adição ao lucro real efetuada no ano calendário 2014, referem-se à amortização
calculada com base no custo histórico;
vii) o novo laudo emitido em 2015 estabeleceu novas vidas úteis para as adutoras e canais,
anteriormente informadas no laudo emitido em 2014 e considerado como base para os
lançamentos correspondentes à implantação do Deemed Cost com base no VALOR JUSTO,
conforme item 22 do ICPC 10;
viii) a empresa utilizou o Laudo Técnico de forma retroativa para atribuir vida útil aos bens
referentes ao ano calendário de 2014, o que contraria o Laudo Técnico emitido em 2015, de que
os resultados apresentados teriam validade a partir do Exercício 2015 (fls. 3/21 do Laudo);
ix) a planilha elaborada pela Ernest Young utilizou para o cálculo dos valores apurados a título de
diferença de encargos de amortização das adutoras e subadutoras, datas de aquisição diferentes
da Planilha apresentada pela empresa durante a ação fiscal, bem como utilizou de forma
retroativa, para o ano-calendário 2014, as vidas úteis informadas no laudo;
x) os lançamentos contábeis também não permitem concluir se se referem a ajustes
correspondentes à amortização referente ao custo histórico (ano-calendário 2014) ou à
amortização correspondente à mais valia (período de 2009 a 2013 e ano calendário 2014), em
virtude de a empresa não ter criado contas específicas para registro da amortização da mais
valia em separado da amortização baseada no custo histórico;
xi) os históricos dos referidos lançamentos também não permitem concluir se se referem à
amortização do custo histórico ou da mais valia.
22.

Por fim, destaca-se o item 4 da intimação da autoridade fiscal à recorrente e a
respectiva resposta, acerca do impacto dos ajustes contábeis realizados no ano-calendário 2015,
em razão do novo laudo, na amortização da mais valia (2009 a 2013) e a amortização normal
(2014). Veja-se
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
13
4. Evidenciar o impacto dos ajustes contábeis realizados no ano de 2015 (em função da
emissão de novo laudo e adoção de novas taxas de amortização), sobre os valores
referentes aos ajustes de avaliação patrimonial, amortização da mais valia de 2009 a
2013, amortização da mais valia de 2014 (valores estes lançados a crédito e débito na
conta 24010301010100009 – Adutoras e Canais em 01/01/2014, do grupo 2401030101 -
Ajustes de Avaliação Patrimonial-Ativo, com base no laudo original que foi retificado) e
amortização normal de 2014.
R. O ajuste decorrente da alteração das taxas de depreciação foi integralmente realizado
em 2015 em relação ao ano calendário de 2014. Desse modo, não houve qualquer
impacto a ser evidenciado sobre os valores referentes aos ajustes de avaliação
patrimonial, amortização da mais valia de 2009 a 2013, amortização da mais valia de
2014 e amortização normal de 2014.
23.

A seguir o apurado pela fiscalização:
Ao contrário do informado pela empresa, em resposta ao item 04 do Termo de Intimação
Fiscal 01, conforme lançamentos efetuados na conta 24010301010100009 - ADUTORAS E
CANAIS (conta do Patrimônio Líquido do Grupo 2401030101 - AJUSTES DE AVALIACAO
PATRIMONIAL-ATIVO) houve sim impacto dos ajustes contábeis realizados no ano de
2015, sobre os valores referentes aos ajustes de avaliação patrimonial.
A conta contábil 12040101010200009 (-) AMORT. ACUM. ADUTORAS E CANAIS ÁGUA,
registra a amortização acumulada tanto da parcela correspondente ao custo histórico,
bem como da parcela correspondente à mais valia. É importante relembrar que a
empresa não criou subcontas vinculadas ao ativo (ADUTORAS E CANAIS ÁGUA) e à
amortização acumulada do ativo, para registro, em separado, tanto da mais valia bem
como da amortização acumulada correspondente à mais valia.
O número do lançamento contábil informado pela empresa na referida adição (Registro
M312 - Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil) foi o de número
20140101998860001, que foi efetuado em 01/01/2014, e refere-se à implantação do
laudo que subsidiou os ajustes de avaliação patrimonial.
Também o fato de a empresa ter efetuado uma adição, ao invés de ter retificado o valor
lançado a título de Encargos de Amortização na ECF correspondente ao Ano Calendário
2014, conforme registro L210 - Informativo da Composição dos Custos, campo 059 -
Encargos de Amortização, apesar dos esclarecimentos apresentados em resposta ao item
03 do Termo de Intimação 01, reforçam o posicionamento de que a referida adição
refere-se à amortização da mais-valia e não a retificação de erro quanto às taxas de
amortização do custo histórico das adutoras e sub-adutoras de água.
Ao contrário do alegado pela empresa, na adição do valor de R$ 72.980.212,37 efetuada
na linha 07 - Custos Não Dedutíveis do eLalur e eLacs da ECF do ano calendário 2014, foi
informado o lançamento 20140101998860001 no registro M312 - Números dos
Lançamentos Relacionados à Conta Contábil. Este lançamento, que foi efetuado em
01/01/2014, é o referente à implantação do laudo que subsidiou os ajustes de avaliação
patrimonial (implantação do Deemed Cost com base no VALOR JUSTO, conforme item 22
do ICPC 10).
Os lançamentos referentes à amortização com base no custo histórico, durante o ano de
2014, possuem outros números. Se a empresa estivesse fazendo uma adição
correspondente à amortização calculada com base no custo histórico das adutoras e
sub-adutoras, teria feito referência a estes lançamentos, no registro M312 da ECF
retificadora, e não ao lançamento correspondente à implantação da mais valia.
Dessa forma, na própria adição efetuada no e-Lalur da ECF retificadora do ano
calendário 2014, foi referenciado o lançamento referente à implantação da mais valia o
que demonstra que a própria empresa informou que a adição se refere à mais valia
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
14
(ajustes de avaliação patrimonial), conforme registro M312 - Números dos Lançamentos
Relacionados à Conta Contábil.
Diante do exposto e dos elementos comprobatórios disponíveis, concluímos que o valor
de R$53.238.992,76 (correspondente à diferença entre R$ 72.980.282,37 e R$
19.741.289,61 anteriormente mencionada), correspondente à adição efetuada na Linha 07
- Custos Não Dedutíveis (conforme e-Lalur e e-Lacs da ECF do ano calendário 2014), deve
ser abatido do levantamento correspondente aos GANHOS DECORRENTES DA
AVALIAÇÃO DE ATIVOS A VALOR JUSTO (correspondente à mais valia).
24.

A decisão recorrida concordou com a diligência no sentido de que a adição em
análise se refere à amortização da mais-valia e não a retificação de erro quanto às taxas de
amortização do custo histórico das adutoras e subadutoras de água, todavia não adicionou os
valores então reconhecidos.
Na verdade, conforme relatório de diligência, a referida adição refere-se à amortização da
mais-valia e não a retificação de erro quanto às taxas de amortização do custo histórico
das adutoras e sub-adutoras de água.
[...]
Quanto a questão levantada pelo patrono de adicionar o valor de R$ 19.741.289,61, não
há na diligência determinação para adicionar o referido valor.
Quanto ao valor reconhecido pela fiscalização na diligência como adição, este também
não será reconhecido por essa turma para a outra infração, haja vista pedido expresso
pela impugnante de não fazê-lo para a infração 2.2 do TVF.
25.

Em recurso voluntário, a recorrente elenca as conclusões do relatório de diligência
nos seguintes termos:
Em primeiro lugar, vale rememorar as conclusões do referido relatório de diligência sobre
a adição dos valores relativos à amortização a maior:
(i) Não teria havido evidenciação dos ajustes nas Demonstrações Financeiras e Notas
Explicativas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2015;
(ii) O laudo emitido em 2015 pelo engenheiro civil André Schramm Brandão não poderia
ser utilizado para anos anteriores;
(iii) A empresa não teria criado contas específicas para registro da amortização da mais
valia em separado da amortização baseada no custo histórico;
(iv) Na adição mencionada, a conta contábil informada como vinculada no Registro M312
foi a 20140101998860001, relativa à implantação do laudo que subsidiou os ajustes;
26.

Registra que “demonstrou cabalmente a relação da adição de R$ 72.980.212,42 com
a amortização a maior de adutoras e sub-adutoras, seja pelos documentos e respectivos registros
contábeis, seja pelos laudos exarados pelas auditorias independentes KPMG e Ernst & Young”.
27.

Ante tais argumentos, defende que restou comprovado que a amortização indevida
foi efetivamente neutralizada com a adição do valor de R$ 72.980.212,42. Na sequência argumenta
sobre os valores reconhecidos na diligência e não considerados pela decisão recorrida. Voltaremos
a este último ponto mais adiante.
28.

Como se vê, a autoridade fiscal aprofundou as investigações, analisou as contas
contábeis, debruçou-se sobre o laudo e apontou várias inconsistências elencadas acima, as quais
não foram enfrentadas pela recorrente, que se limitou a apresentar alegações genéricas e
colacionar trechos do laudo.
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
15
29.

A propósito, a recorrente não enfrentou a questão da utilização do laudo de forma
retroativa, a utilização de planilha diversa da utilizada pela fiscalização; não justificou os históricos
resumidos que não permitem aferir a natureza do lançamento.
30.

Por fim, também não apresentou elementos para afastar a conclusão da fiscalização
em relação aos seguintes pontos:
i) os lançamentos efetuados na conta 24010301010100009 - ADUTORAS E CANAIS (conta do
Patrimônio Líquido do Grupo 2401030101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL-ATIVO)
impactaram os ajustes contábeis realizados no ano de 2015, sobre os valores referentes aos ajustes
de avaliação patrimonial;
ii) adição de R$ 72.980.212,37 efetuada na linha 07 - Custos Não Dedutíveis do eLalur e eLacs da
ECF, do ano calendário 2014, informada no lançamento 20140101998860001 no registro M312 -
Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil refere-se à implantação do laudo que
subsidiou os ajustes de avaliação patrimonial (implantação do Deemed Cost com base no VALOR
JUSTO, conforme item 22 do ICPC 10).
31.

No ponto, a recorrente limitou-se a aduzir que as questões levantadas pela
fiscalização “são de cunho totalmente formal, tais como o fato de não ter havido nota explicativa
em demonstrações financeiras, ou o fato de que o registro M312 da ECF ter mencionado a conta no
20140101998860001”.
32.
Nesse mesmo sentido, posicionou-se a Fazenda Nacional em contrarrazões:
[...] o que se verifica é que a contribuinte não enfrentou, de forma direta e específica, os
quatro aspectos do Relatório de Diligência que ela mesma apontou em Recurso
Voluntário. Dito de outro modo, em vez de a contribuinte construir argumentos ou
apontar fundamentos que pudessem infirmar as conclusões explicitadas no Relatório de
Diligência, o que se extrai do Recurso Voluntário são afirmações genéricas e insuficientes
para afastar as constatações externadas pela autoridade fazendária no mencionado
Relatório.
33.

Ante a falta de elementos probatórios para afastar as conclusões elencadas pela
autoridade fiscal, entendo que a amortização em análise se refere à amortização da mais-valia e
não à retificação de erro quanto às taxas de amortização do custo histórico das adutoras e
subadutoras de água.
34.

Assim, dou provimento parcial à matéria somente para reduzir o valor lançado de R$
77.926.082,07 para R$53.238.992,76 (R$ 72.980.282,37 - R$ 19.741.289,61), conforme apurado
em diligência.

Ganhos decorrentes da avaliação de ativos a valor justo (AVJ)
35.
A fiscalização apurou que a recorrente não criou subcontas contábeis vinculadas a
cada conta contábil do ativo da empresa que sofreu ganho decorrente de ajustes de avaliação ao
valor justo (AVJ), mas sim contas contábeis no GRUPO 2401030101 - AJUSTES DE AVALIACAO
PATRIMONIAL-ATIVO, do Patrimônio Líquido. Veja-se:
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
16
Conforme esclarecimentos e planilha apresentada pela empresa em anexo ao Ofício n°
2019/14 GCONT EIS, a empresa não criou subcontas contábeis vinculadas a cada conta
contábil do Ativo da empresa que sofreu ganho decorrente de ajustes de avaliação ao
valor justo, mas sim contas contábeis no GRUPO 2401030101 - AJUSTES DE AVALIACAO
PATRIMONIAL-ATIVO, do Patrimônio Líquido.
Os lançamentos referentes aos ajustes de avaliação patrimonial foram realizados em
01/01/2014 e os ganhos decorrentes de avaliação dos ativos com base no valor justo
totalizaram R$ 1.420.421.158,22 conforme lançamentos efetuados a crédito das contas
contábeis relacionadas a seguir, do GRUPO 2401030101 - AJUSTES DE AVALIACAO
PATRIMONIAL-ATIVO, do Patrimônio Líquido:
- 24010301010100001 — EDIFICACOES: R$ 36.789.411,21;
- 24010301010100002 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS: R$ 30.561.899,98;
- 24010301010100003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS: R$ 356.624,41;
- 24010301010100004 - MOVEIS E UTENSÍLIOS: R$ 1.641.761,08;
- 24010301010100005— VEÍCULOS: R$ 1.107.349,18;
- 24010301010100006 — FERRAMENTAS: R$ 232.649,98;
- 24010301010100008— POCOS: R$ 2.174.686,37;
- 24010301010100009 - ADUTORAS E CANAIS: R$ 227.676.340,40;
- 24010301010100010— REDES DISTRIBUIDORAS: R$ 342.655.971,90;
- 24010301010100011 - LIGACOES PREDIAIS: R$237.147.817,40;
- 24010301010100012 — RESERVATORIOS: R$ 142.235.794,00;
- 24010301010100013 - ESTACOES ELEVATORIAS: R$ 2.096.196,62;
- 24010301010100014 - ESTACOES DE TRATAMENTO: R$ 1.115.590,88;
- 24010301010100015 - HIDROMETROS E MACROMEDIDORES: R$ 24.310.785,03;
- 24010301010100017 - TRONCOS, 1NTERCEP, EMISS E RECALQUE: R$ 58.934.041,85;
- 24010301010100018 - REDES COLETORAS: R$ 218.002.958,10 e
- 24010301010100019 —TERRENOS: R$ 93.381.280,03.
Conforme evidenciado pela empresa na planilha em anexo à sua resposta (Ofício
n° 2019/14 GCONT EIS), os lançamentos referentes aos ganhos foram efetuados
a débito nas contas contábeis analíticas já existentes do Ativo da empresa e que
foram submetidos aos ajustes de avaliação patrimonial, nos seguintes grupos:
- 120301030101 - IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO;
- 120401010101 - INTANGÍVEL CONCESSÕES ÁGUA;
- 120401010201 - INTANGÍVEL CONCESSÕES ESGOTO;
- 120401010301 - INTANGIVEL COMUM AGUA/ESGOTO e
- 1204010104 - INTANGIVEL ADMINISTRATIVO.
Os créditos referentes aos lançamentos foram efetuados nas contas já mencionadas do
GRUPO 2401030101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL-ATIVO, do Patrimônio
Líquido.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
17
Os lançamentos efetuados a débito foram efetuados nas mesmas contas já existentes
referentes aos bens que sofreram avaliação a valor justo, não tendo sido criadas
subcontas vinculadas aos mesmos para registro, em separado, dos valores
correspondentes aos ganhos.
Também não foram criadas subcontas para registro, também em separado, das
amortizações e depreciações referentes à realização dos ganhos decorrentes de
avaliação dos ativos com base no valor justo.
36.
Na sequência, após discorrer sobre a legislação da avaliação, a autoridade fiscal
fundamentou a autuação na ausência de subcontas vinculadas aos ativos avaliados. Veja-se:
A criação de contas no Patrimônio Líquido, no grupo referente a Ajustes de
Avaliação Patrimonial, não supre a ausência de criação de subcontas contábeis
vinculadas a cada conta do Ativo, para registro e evidenciação, em separado, dos
ganhos decorrentes dos ajustes de avaliação a valor justo bem como de sua
realização.
Diante de tudo o que foi exposto, concluímos que não foram criadas subcontas
contábeis vinculadas aos ativos que tiveram ganhos decorrentes de avaliação
com base no valor justo, conforme condiciona o art. 13, caput e § 3°, da Lei
12.973/2014 para efeito de diferimento da tributação dos referidos ganhos.
[...]
Dos ganhos decorrentes de avaliação dos ativos com base no valor justo, que
totalizaram R$ 1.420.421.158,00, foram abatidos os valores que foram
adicionados ao lucro real e à base de cálculo da CSLL no ano calendário 2014,
2016 e 2017, R$ 433.575.984,45, conforme evidenciado a seguir:

Dessa forma, o valor que serviu de base para o lançamento de IRPJ e CSLL foi R$
986.845.173,55, correspondente a ganhos decorrentes de avaliação de ativos
com base no valor justo, conforme evidenciado nos respectivos autos de infração.
[...]
O valor correspondente às adições efetuadas no ano calendário 2015 não foram
abatidos em função de no referido período ter sido apurado prejuízo fiscal.
37.
A recorrente, desde o procedimento fiscal, informa que utilizou para mensurar o
valor dos ativos a metodologia do “custo atribuído” (deemed cost), e não avaliação a valor justo
(AVJ). Em resumo, alega que seguiu as orientações da Interpretação Técnica ICPC 10, a qual
detalha as situações que permitem a utilização da técnica do “custo atribuído”.
38.
Aduz que a CVM inicialmente determinou a eliminação de todos os efeitos da
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
18
adoção do custo atribuído em 2014, mas posteriormente teria convalidado esse procedimento. Na
essência, apoia-se na orientação da Interpretação Técnica ICPC 10, na manifestação da CVM e da
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) para justificar o
emprego da técnica do “custo atribuído” para determinar o valor dos seus ativos, no ano-
calendário 2014.
39.
Alega ainda que a exigência de IRPJ e CSLL pela simples inexistência de controle de
subcontas vinculadas aos ativos demonstra-se violadora da proporcionalidade em todas as suas
facetas. Sobre a adequação, a exigência de tributo não é medida correta para sancionar supostas
condutas faltosas no campo de obrigações acessórias dos contribuintes.
40.
Registra que apresentou planilha demonstrativa que evidenciava por completo a
relação entre as contas do PL nas quais foram registrados os ajustes de valor com as respectivas
contas que registravam os ativos reavaliados (e-fls. 77), com vistas a demonstrar que não houve
prejuízo ao erário.
41.
Conforme relatado, esta Turma, conforme Resolução no 1201-000-693, de
16/06/2020, converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência. A seguir, trechos do
relatório de diligência fiscal (e-fls. 2533– 2552).
Item “i”: verificar perante a CVM se foi aceita a adoção do custo atribuído em 2014,
com referência ao ano-calendário 2010 [...];
A CVM aceitou a aplicação do deemed cost, nas condições excepcionais descritas
pela CAGECE, em suas demonstrações financeiras de 2014 e aos ativos
classificados no intangível, fundamentando-se na condição descrita no item 19 do
CPC 26(R1), com as devidas divulgações exigidas pelo item 20 desse mesmo
normativo.
Tal decisão foi tomada objetivando permitir a apresentação de demonstrações
contábeis capazes de fornecer informações contábil-financeiras úteis ao processo
decisório de seus usuários, conforme previsto no item 9 do CPC 26.
Item “ii”: verificar se a recorrente descumpriu alguma regra que impactasse o
resultado;
Em resposta à alínea “ii” do parágrafo 28 da Resolução do CARF, é importante
ressaltar que, mesmo sendo aceitas todas alegações da empresa, que teria
retificado as amortizações efetuadas a maior (com base no custo histórico) por
meio da adição do valor de R$ 72.980.282,37 (linha 07 – Custos Não Dedutíveis,
do e-Lalur e e-Lacs) e de que não seria possível tributar valores referentes aos
ajustes de avaliação patrimonial que ainda não tenham sido amortizados, ainda
assim a empresa teria deixado de adicionar, ao lucro real e à base de cálculo da
CSLL, o valor de R$ 19.741.289,61 (correspondente à diferença entre R$
225.286.776,67 e R$ 205.845.487,06).
Sendo aceitas as alegações da empresa, conforme detalhamento do item 92 –
OUTRAS ADIÇÕES, do e-Lalur e e-Lacs informados na ECF – Escrituração Contábil
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
19
Fiscal retificadora (hash: E685F2CC48BC1AD52A5F323EC0B2D85E457EA7D4-8),
somente teriam sido adicionados às bases fiscais o valor de R$ 205.845.487,06
correspondentes à amortização dos ganhos decorrentes dos ajustes de avaliação
patrimonial (amortização da mais-valia de 2009 a 2013), conforme detalhado a
seguir:
41010101080200001 – AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL – ÁGUA – R$ 144.947.019,62
42010101080200001 – AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL – ESGOTO – R$ 56.810.732,86
61010101080200002 - AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL – COMUM – R$ 4.087.734,58
A empresa efetuou a adição de apenas R$ 205.845.487,06 correspondente à
amortização da mais-valia de 2009 a 2013. O valor correto a ser adicionado seria
R$ 225.586.776,67, em conformidade com o informado pela própria empresa
(durante a ação fiscal) no Ofício n° 05/2019 GCONT FIS e no Ofício n° 2019/10
GCONT FIS, com o evidenciado no item 25 (d) – Ajustes de Avaliação Patrimonial
das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de 2014 e detalhado no
lançamento contábil número 20140101998867001 efetuado a débito no grupo
contábil 2401030101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL-ATIVO, do
Patrimônio Líquido, em 01/01/2014.
Item “iii”: informar se a ausência de subcontas contábeis impediu a apuração dos
valores que especifica e manifestar-se em relação à matéria quanto ao laudo da
KPMG;
Conforme mencionado na resposta à alínea “ii” do parágrafo 28 da Resolução do
CARF e no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 2.145 a 2.160, para atender ao
determinado na Resolução no 3.000.837, da 8a Turma da DRJ/BSB), a ausência de
evidenciação dos ganhos decorrentes de avaliação a valor justo, em subcontas
contábeis, criou inúmeras dificuldades para apuração dos valores e identificação
das adições que corresponderiam às amortizações efetuadas com base no custo
histórico e com base nos ganhos decorrentes de avaliação a valor justo.
Conforme detalhado no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 2.145 a 2.160), a
ausência de evidenciação dos referidos ganhos em subcontas contábeis também
acarretou a prestação de esclarecimentos, por parte da própria CAGECE e durante
a ação fiscal, que conflitavam com as alegações apresentadas pela empresa em
sua impugnação administrativa e no recurso administrativo ao CARF, bem como
com os laudos emitidos pela KPMG Assessores Ltda e Ernest Young.
[...]
Prosseguindo os esclarecimentos em resposta à alínea “iii” do parágrafo 28 da
Resolução do CARF, é importante frisar que o custo atribuído (deemed cost),
cujas contrapartidas de aumentos de valor atribuídos aos elementos do ativo da
CAGECE foram lançados na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial (do
Patrimônio Líquido), tem natureza de avaliação a valor justo, conforme disposto
expressamente no § 3o do art. 182 da Lei 6.404/76, transcrito a seguir: [...]
[...]
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
20
As conclusões do laudo da KPMG (fls. 1410 a 1414), conforme trechos
transcritos a seguir, afrontam o disposto expressamente no § 3o do art. 182
da Lei 6.404/76, bem como a natureza dos lançamentos que foram
realizados pela própria empresa (que são decorrentes de avaliação a valor
justo e tiveram como contrapartida a conta do patrimônio líquido
denominada Ajustes de Avaliação Patrimonial):
Desta forma, ao analisarmos a natureza dos lançamentos realizados,
juntamente com os procedimentos e principais políticas contábeis adotadas
pela Companhia e apresentadas nas Demonstrações Financeiras de 2014,
identificamos que tais ajustes de avaliação patrimonial não referem-se ao
ganho do valor justo realizado periodicamente pelas empresas conforme
entendimento da fiscalização, mas sim do reconhecimento inicial do custo
atribuído (deemed cost) sobre o saldo do Ativo Imobilizado. Tal adoção foi
realizada em 01/01/2009 e contabilizada apenas em 01/01/2014, de forma
extemporânea.
Isto posto, a Companhia classificou como ajustes de avaliação patrimonial,
mediante uso de contas específicas no grupo do Patrimônio Líquido, as
contrapartidas de aumento de custo atribuído a elementos do Ativo que
apresentavam valor contábil inferior ao seu valor justo.
(...)
Desse modo, constatamos que o tratamento contábil dado pela Companhia
aos ajustes de avaliação patrimonial classificados em contas específicas do
Patrimônio Líquido, conforme já explanado anteriormente, está em
consonância com o procedimento disposto no tem 25 do ICPC
supramencionado.
Conforme alínea (a) do parágrafo 30 do CPC 37, quando a entidade fizer uso do
custo atribuído (deemed cost), devem ser evidenciadas para cada linha no
balanço patrimonial de abertura, a soma dos valores justos, conforme transcrito a
seguir:
[...]
A finalidade da adoção do custo atribuído (deemed cost), em substituição ao valor
contábil de bens registrados a custo histórico, é a avaliação dos ativos a valor
justo.
[...]
A avaliação a valor justo foi necessária para que as demonstrações contábeis
retratem a situação patrimonial da empresa com fidelidade, o que não seria
possível com a manutenção dos ativos registrados com seus valores contábeis
originais. Portanto, foi atribuído um novo custo (custo atribuído – deemed cost),
com base no valor justo, em substituição ao valor contábil original de aquisição ou
construção (custo histórico).
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
21
Diante do exposto, concluímos que o laudo da KPMG (fls. 1410 a 1414) bem como
as alegações da empresa de que os ajustes patrimoniais efetuados em
decorrência da adoção do custo atribuído (deemed cost) não têm a natureza de
Ajustes a Valor Justo (AVJ) é totalmente improcedente, pois apresentam flagrante
contradição ao disposto expressamente no § 3o do art. 182 da Lei 6.404/76.
[...]
Diante do exposto, deve ser aplicado o disposto no art. 13, caput e §§ 1o e 3o, da
Lei 12.973/2014, que condiciona o diferimento da tributação dos ganhos
decorrentes de avaliação de ativo com base no valor justo à sua evidenciação
em subcontas contábeis vinculadas aos respectivos ativos.
Como a empresa não criou subcontas contábeis vinculadas a cada ativo, os
ganhos decorrentes de avaliação com base no valor justo devem ser tributados
no ano de sua ocorrência e de início da aplicação das disposições da Lei
12.973/2014, no ano calendário 2014 (para os optantes, como é o caso da
empresa).
Item “V”: manifestar-se, caso queira, sobre eventual ponto que entender
pertinente em relação à matéria.
Quanto à exigência legal do controle em subcontas, como condição para o
diferimento da tributação dos ganhos decorrentes de avaliações a valor justo de
ativos, o CARF já analisou caso similar conforme Acórdão n° 1301-004.091 da 1a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, conforme ementa
transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
[...]
ATIVO. AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO. GANHO. AUSÊNCIA DE SUBCONTAS.
TRIBUTAÇÃO.
O ganho decorrente de avaliação de ativo com base no valor justo não
controlado em subconta devidamente vinculada será computado na
determinação do lucro real.
(Processo no 10166.729370/2017-40, Acórdão no 1301-004.091, 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, Sessão de
17/09/2019)
Transcrevemos, a seguir, trechos do voto vencedor onde o CARF manteve o
lançamento tributário relativo aos ganhos decorrentes de avaliação a valor justo,
oriundas de custo atribuído (deemed cost):
“Portanto, com a devida vênia, para que o eventual entendimento de que
haveria incompatibilidade dessa norma com o art. 43 do CTN no que diz
respeito ao conceito de renda pudesse ser levado adiante, haveria
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
22
necessidade de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 63 a 67 da
Lei no 12.973/2014, o que é vedado aos membros desta Corte
Administrativa, conforme evidenciado, inclusive, na Súmula CARF no 22.
(...)Retornando ao caso concreto, salienta-se que a apresentação de
qualquer outro controle extracontábil, laudo ou parecer pelo contribuinte a
fim de evidenciar de que supostamente não houve prejuízo ao Fisco não
tem o condão de alterar o panorama, por expressa disposição legal!”
[...]
No caso da CAGECE, não poderiam ser aplicados os arts. 64 e 66 pois a empresa é
optante pela aplicação das disposições contidas na Lei 12.973/2014 já para o ano
calendário 2014 (adoção antecipada), conforme previsto no art. 75, devendo ser
aplicado o disposto no art. 13, caput e §§ 1o e 3o, em conformidade com o
previsto no § 1o, inciso I, do art. 119.
Como a empresa não criou subcontas contábeis vinculadas a cada ativo, os
ganhos decorrentes de avaliação com base no valor justo devem ser tributados no
ano de sua ocorrência e de início da aplicação das disposições da Lei 12.973/2014,
no ano calendário 2014 (para os optantes, como é o caso da empresa).
42.
Em síntese, em resposta à diligência, a autoridade fiscal informou o que segue:
i) A CVM aceitou a aplicação do deemed cost nas demonstrações financeiras de
2014 e aos ativos classificados no intangível, conforme item 19 do CPC 26(R1)1, com
as devidas divulgações exigidas pelo item 20 desse mesmo normativo;
ii) as contrapartidas de aumentos de valor atribuídos aos elementos do ativo (custo
atribuído (deemed cost), lançadas na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial (do
Patrimônio Líquido), tem natureza de avaliação a valor justo;
iii) como os ajustes de avaliação patrimonial ocorreram durante o ano de 2014, os
ganhos decorrentes da avaliação a valor justo devem analisados de acordo com o
art. 13, caput e §§ 1o e 3o, da Lei 12.973/2014, que condiciona o diferimento da

1 PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 26. [...] 19. Em circunstâncias extremamente raras, nas quais a administração vier
a concluir que a conformidade com um requisito de Pronunciamento, Interpretação ou Orientação conduziria a uma
apresentação tão enganosa que entraria em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis estabelecido na
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, a entidade não aplicará esse
requisito e seguirá o disposto no item 20, a não ser que esse procedimento seja terminantemente vedado do ponto de
vista legal e regulatório. 20. Quando a entidade não aplicar um requisito de Pronunciamento, Interpretação ou
Orientação ou de acordo com o item 19, deve divulgar: (a) que a administração concluiu que as demonstrações
contábeis apresentam de forma apropriada a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da
entidade; (b) que aplicou os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações aplicáveis, exceto pela não aplicação de
um requisito específico com o propósito de obter representação adequada; (c) título do Pronunciamento,
Interpretação ou Orientação que a entidade não aplicou, a natureza dessa exceção, incluindo o tratamento que o
Pronunciamento, Interpretação ou Orientação exigiria, a razão pela qual esse tratamento seria inadequado e entraria
em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis estabelecido na Estrutura Conceitual para a Elaboração e
Apresentação das Demonstrações Contábeis e o tratamento efetivamente adotado; e (d) para cada período
apresentado, o impacto financeiro da não aplicação do Pronunciamento, Interpretação ou Orientação vigente em cada
item nas demonstrações contábeis que teria sido informado caso tivesse sido cumprido o requisito não aplicado.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
23
tributação dos ganhos decorrentes de avaliação de ativo com base no valor justo à
sua evidenciação em subcontas contábeis vinculadas aos respectivos ativos;
v) a ausência de evidenciação dos ganhos decorrentes de avaliação a valor justo, em
subcontas contábeis, criou dificuldades para apuração dos valores e identificação
das adições que corresponderiam às amortizações efetuadas com base no custo
histórico e com base nos ganhos decorrentes de avaliação a valor justo; dentre
outras.
43.
Pois bem. Vejamos, em síntese, os aspectos contábeis e tributários do valor justo e
do deemed cost.

Valor Justo
44.
De acordo com o CPC 46 (Mensuração a Valor Justo), valor justo é “o preço que seria
recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma
transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração” (item 9).
45.
A avaliação a valor justo (AVJ) aplica-se tanto à mensuração inicial quanto à
subsequente, conforme se verifica dos itens 8 e 64 do CPC 46:
8. A estrutura de mensuração do valor justo descrita neste Pronunciamento se
aplica tanto à mensuração inicial quanto à subsequente se o valor justo for
exigido ou permitido por outros Pronunciamentos.
[...]
64. Se o preço da transação for o valor justo no reconhecimento inicial, e uma
técnica de avaliação que utilizar dados não observáveis for utilizada para
mensurar o valor justo em períodos subsequentes, a técnica de avaliação deve
ser calibrada de modo que, no reconhecimento inicial, o resultado da técnica de
avaliação seja igual ao preço da transação.
46.
Nesse mesmo sentido, Mateus Alexandre dos Santos2:
A avaliação a valor justo (AVJ) é aplicável tanto no reconhecimento inicial do ativo
ou do passivo como nas suas mensurações subsequentes. Em ambas as situações,
sobretudo na segunda, é possível reconhecer ganhos ou perdas que passam a
incorporar o valor dos elementos e que via de regra, impactam o resultado, tanto
no período do seu reconhecimento quanto no período em que o respectivo ativo
ou passivo é realizado ou liquidado respectivamente.
47.
Passemos à análise do custo atribuído – deemed cost.

Custo atribuído - Deemed Cost
48.
Segundo o CPC 37, que versa sobre a Adoção Inicial das Normas Internacionais de
Contabilidade, quando a entidade fizer uso em suas demonstrações contábeis do custo atribuído

2 SANTOS, Mateus Alexandre dos. Contabilidade Tributária: um enfoque nos IFRS e na Legislação do IRPJ. 2a ed. São
Paulo: Thomsom Reuters - Revista dos Tribunais, 2023, p. 232.
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
24
(deemed cost), em conformidade com a Interpretação Técnica ICPC 10, ela deve utilizar tais
valores em seu balanço patrimonial de abertura em IFRS para ativo imobilizado e evidenciar em
cada linha no balanço patrimonial de abertura a “soma daqueles valores justos”. Veja-se:
30. Quando a entidade fizer uso, nas suas demonstrações contábeis segundo a
prática contábil brasileira, do custo atribuído (deemed cost), em conformidade
com a Interpretação Técnica ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao
Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos
Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43, deve utilizar tais valores em seu balanço
patrimonial de abertura em IFRS para ativo imobilizado, para propriedade para
investimento ou para ativo de direito de uso (ver itens D5 e D7). Devem ser
evidenciadas, para cada linha no balanço patrimonial de abertura segundo este
pronunciamento:
(a) a soma daqueles valores justos; e
(b)a soma dos ajustes feitos no saldo contábil dos itens divulgados sob os critérios
contábeis anteriores.
49.
Note-se que o CPC 37, considera o custo atribuído como valor justo.
50.
Na mesma linha, a Interpretação Técnica 10 do CPC (ICPC 10), dispõe o que segue:
Objetivo e alcance
1. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis edita a presente Interpretação com a
finalidade de tratar de alguns assuntos relativos à implementação inicial dos
Pronunciamentos Técnicos CPC 27 - Ativo Imobilizado, CPC 28 - Propriedade para
Investimento, CPC 37 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de
Contabilidade e CPC 43 – Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 15 a
40. Por exemplo: para o ativo imobilizado, uma das práticas brasileiras que vem
sendo seguida considera de maneira geral as taxas de depreciação admitidas pela
legislação tributária sem a prática de (i) revisão periódica obrigatória das
estimativas de vida útil e (ii) determinação de valor residual, que são
fundamentais para a definição do montante a ser depreciado segundo o
Pronunciamento Técnico CPC 27.
2. Ainda, em função da mudança da prática contábil brasileira para plena
aderência ao processo de convergência das práticas brasileiras às internacionais,
na adoção inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 27 e CPC 28 há a opção de
proceder a ajustes nos saldos iniciais à semelhança do que é permitido pelas
normas internacionais de contabilidade, com a utilização do conceito de custo
atribuído (deemed cost), conforme previsto nos Pronunciamentos Técnicos CPC
37 e 43.
[...]
12. Pode existir ativo com valor contábil substancialmente depreciado, ou mesmo
igual a zero, e que continua em operação e gerando benefícios econômicos para a
entidade, o que pode acarretar, em certas circunstâncias, que o seu consumo não
seja adequadamente confrontado com tais benefícios, o que deformaria os
resultados vindouros. Por outro lado, pode ocorrer que o custo de manutenção
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
25
seja tal que já represente adequadamente o confronto dos custos com os
benefícios. Assim, a entidade pode adotar a opção de atribuir um valor justo
inicial ao ativo imobilizado nos termos dos itens 21 a 29 [Custo atribuído
(deemed cost)] desta Interpretação e fazer o eventual ajuste nas contas do ativo
imobilizado tendo por contrapartida a conta do patrimônio líquido denominada
de Ajustes de Avaliação Patrimonial; e estabelecer a estimativa do prazo de vida
útil remanescente quando do ajuste desses saldos de abertura na aplicação inicial
dos Pronunciamentos CPC 27, 37 e 43. Esse procedimento irá influenciar o prazo
a ser depreciado a partir da adoção do CPC 27.
[...]
Avaliação inicial para o ativo imobilizado
Custo atribuído (deemed cost)
21. Quando da adoção inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 273, 37 e 43 no
que diz respeito ao ativo imobilizado, a administração da entidade pode
identificar bens ou conjuntos de bens de valores relevantes ainda em operação,
relevância essa medida em termos de provável geração futura de caixa, e que
apresentem valor contábil substancialmente inferior ou superior ao seu valor
justo (conforme definido no item 8 - Definições - do Pronunciamento CPC 04) em
seus saldos iniciais.
22. Incentiva-se, fortemente, que, no caso do item 21 desta Interpretação, na
adoção do Pronunciamento Técnico CPC 27 seja adotado, como custo atribuído
(deemed cost), esse valor justo. Essa opção é aplicável apenas e tão somente na
adoção inicial, não sendo admitida revisão da opção em períodos subsequentes
ao da adoção inicial. Consequentemente, esse procedimento específico não
significa a adoção da prática contábil da reavaliação de bens apresentada no
próprio Pronunciamento Técnico CPC 27. A previsão de atribuição de custo na
adoção inicial (deemed cost) está em linha com o contido nas normas contábeis
internacionais emitidas pelo IASB (IFRS 1, em especial nos itens D5 a D8). Se
realizada reavaliação do imobilizado anteriormente, enquanto legalmente
permitida, e substancialmente representativa ainda do valor justo, podem seus
valores ser admitidos como custo atribuído.
[...]
25. Os efeitos dos procedimentos de ajuste descritos nos itens 15 a 22, devem
ser contabilizados conforme item 22 desta Interpretação, tendo por contrapartida
a conta do patrimônio líquido denominada Ajustes de Avaliação Patrimonial,
nos termos do § 3o do art. 182 da Lei no 6.404/76, mediante uso de subconta
específica, e a conta representativa de Tributos Diferidos Passivos, a depender
da opção quanto ao regime de tributação da entidade.
26. Subsequentemente, e na medida em que os bens, objeto de atribuição de
novo valor, nos termos do disposto no item anterior e na parte inicial deste item,
forem depreciados, amortizados ou baixados em contrapartida do resultado, os
respectivos valores devem, simultaneamente, ser transferidos da conta Ajustes
de Avaliação Patrimonial para a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados e, a

3 O CPC 27 versa sobre ativo imobilizado.
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
26
depender da opção quanto ao regime de tributação da entidade, da conta
representativa de Tributos Diferidos Passivos para a conta representativa de
Tributos Correntes.
27. O novo valor, referido no item anterior, tem o objetivo exclusivo de
substituir o valor contábil do bem ou conjunto de bens em ou após 1o de janeiro
de 2009. Nessa data, esse valor passa a ser o novo valor do bem em substituição
ao valor contábil original de aquisição, sem, no entanto, implicar na mudança da
prática contábil de custo histórico como base de valor. Eventual reconhecimento
futuro de perda por recuperabilidade desse valor, conforme Pronunciamento
Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, deve ser efetuado no
resultado do período, sendo vedada a utilização da baixa contra o patrimônio
líquido utilizada para certas reduções ao valor recuperável de ativos reavaliados.
28. Considerando o impacto que a adoção desta Interpretação pode trazer no
resultado (lucro ou prejuízo) futuro da entidade, por conta do aumento da
despesa de depreciação, exaustão ou amortização no exercício da adoção inicial
e seguintes, é necessário que a administração divulgue em nota explicativa a
política de dividendos que será adotada durante a realização de toda a diferença
gerada pelo novo valor.
51.
Como se vê, a confirmar que o custo atribuído se refere ao valor justo, a ICPC 10
assenta, em síntese, que:
i) quando da adoção inicial do CPC 27 (ativo imobilizado), caso a entidade
identifique bens de valores relevantes ainda em operação que apresentem valor
contábil substancialmente inferior ou superior ao seu valor justo, a ICPC 10
incentiva, fortemente, que o custo atribuído (deemed cost) seja o referido valor
justo;
ii) na hipótese de a entidade ter realizado reavaliação do imobilizado, enquanto
legalmente permitida4, e esta representar o valor justo, esse valor pode ser
admitido como custo atribuído;
iii) quanto à contabilização dos efeitos do custo atribuído (deemed cost), a ICPC 10,
orienta, com base no art. 182, §3o da Lei no 6.404/1976, que a contrapartida deve
ser na conta de ajuste de avaliação patrimonial (AAP), mediante subconta
específica e, à medida em que os bens avaliados forem depreciados, amortizados
ou baixados em contrapartida do resultado, os respectivos valores devem,
simultaneamente, ser transferidos da conta Ajustes de Avaliação Patrimonial para a
conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, com o respectivo ajuste nos tributos
diferidos.
52.
Além de os itens elencados acima demonstrarem que o custo atribuído (deemed

4 A Lei 11.638/2007 modificou a redação do art. 182, §3o da Lei 6.404/1976 e proibiu, a partir de 2008, o aumento de
valor dos bens do ativo em virtudes de novas avaliações registradas como reserva de reavaliação. 51.Embora a partir
de 01/01/2008 a reavaliação espontânea de ativos não fosse mais permitida no Brasil, o art. 6o da Lei 11.638/2007
permitiu a manutenção dos saldos existentes, em 31/12/2007, em reservas de reavaliação até a sua efetiva realização
ou estornados até o final de 2008. Ver ainda art. 60 da Lei 12.973/2014.
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
27
cost) têm a mesma natureza da avaliação a valor justo (AVJ) utilizada na adoção inicial, o § 3o do
art. 182 da Lei 6.404/1976, determina que devem ser classificadas como ajustes de avaliação
patrimonial (AAP) as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos
do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo. Veja-se:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
[...]
§ 3o Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não
computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência,
as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do
ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos
previstos nesta Lei ou, em normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do art. 177 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
53.
Silvério das Neves e Paulo Viceconti5 ao tratar da contabilização do custo atribuído
para avaliação inicial do ativo imobilizado (deemed cost), assentam que:
A diferença resultante da avaliação dos ativos imobilizados pelo valor justo terá
como contrapartida a conta "Ajustes de Avaliação Patrimonial", mediante uso de
subconta específica (por exemplo, "Custo Atribuído Imobilizado”), e a conta
representativa de Tributos Diferidos Passivos, a depender da opção ao regime de
tributação da entidade.
54.
No mesmo sentido, Fernando Daniel e Júlia Furst6, assentam que “apesar das
especificidades procedimentais, dados os postulados da nova Contabilidade, o deemed cost tem
natureza de AVJ”:
Dessa maneira, ao discorrer sobre o custo atribuído, o ICPC 10 pretendeu,
precisamente, incorporar à Contabilidade o valor justo dos ativos imobilizados
que ainda produziam receita, mas que, do ponto de vista contábil, possuíam valor
líquido próximo ou igual a zero. Da mesma forma, objetivou-se trazer a valor
justo os ativos imobilizados que foram reavaliados sem que existisse um efetivo
substrato econômico para tal operação. Em outras palavras, a instituição do
deemed cost teve por objetivo eliminar eventuais discrepâncias nos valores
contábeis dos ativos que ainda se revelavam importantes para as sociedades,
sendo realizado em um único momento, qual seja, o da adoção inicial.
Por fim, importante ressaltar que, embora nessas circunstâncias o Ajuste a Valor
Justo (AVJ) não fosse obrigatório, o item 22 do ICPC 10 sugeriu (fortemente) o
seu emprego, justamente por considerar que esse método de mensuração melhor
representaria a realidade econômica da entidade, sendo mais apropriado para a

5 NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo. Contabilidade avançada e análise das demonstrações financeiras. 18a ed. São
Paulo: Saraiva, 2018, p. 401.
6 FONSECA, Fernando Daniel de Moura; OLIVEIRA, Júlia Furst Nóbrega. Deemed cost em operações de cisão: da
definição contábil às repercussões fiscais. Revista de Direito Contábil Fiscal, volume 4, número 8, jul./dez. 2022. São
Paulo: MP Editora, 2022, p. 140-141.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
28
utilidade da informação contábil. Nesses termos, é possível concluir que, apesar
das especificidades procedimentais, dados os postulados da nova Contabilidade,
o deemed cost tem natureza de AVJ, representando uma metodologia que, por
ocasião da adoção inicial, efetivamente permitiu às entidades escriturar seus
ativos pelo valor justo, readequando-os e atualizando-os. Trata-se de conceito
cuja assimilação é essencial, pois o custo atribuído não pode ser dissociado da
noção de valor justo (sobretudo em um contexto de convergência aos padrões
IFRS), percepção essa que orientará o desenvolvimento do presente trabalho.
55.
Clarissa Giannetti e Telírio Saraiva7 também consideram que o deemed cost “tem
natureza de AVJ”. Entendem não pairar “dúvidas nesse sentido, na medida em que o deemed cost
tratou de procedimento prescrito na legislação da época que expressamente permitiu às empresas
registrar determinados ativos de acordo com seu valor justo”.
56.
Ante a análise conjunta do art. art. 182, §3o da Lei 6.404/1976, com redação dada
pela Lei 22.941/2009, dos CPC’s 37 e 46, e da ICPC 10, verifica-se que o custo atribuído (deemed
cost) tem a mesma natureza de valor justo, e como tal deve ser tratado.
57.
A fiscalização também entendeu dessa forma, daí não há falar-se em falta de base
legal para o lançamento, como pretende fazer crer a recorrente. Assim, nego provimento a tal
alegação.
58.
Visto que o custo atribuído (deemed cost) passa a ser o valor justo dos bens e deve
ser contabilizado mediante contas específicas, a discussão cinge-se a verificar se a ausência de
subconta vinculada ao ativo, conforme art. 13 da Lei no 12.973/2014, enseja lançamento de
ofício. Veja-se:
Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor
justo não será computado na determinação do lucro real desde que o respectivo
aumento no valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja evidenciado
contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo. (Vigência)
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será
computado na determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado,
inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou
quando o passivo for liquidado ou baixado.
§ 2o O ganho a que se refere o § 1o não será computado na determinação do
lucro real caso o valor realizado, inclusive mediante depreciação, amortização,
exaustão, alienação ou baixa, seja indedutível.
§ 3o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma
prevista no caput , o ganho será tributado.

7 MIRAS, Clarissa Giannetti Machado; SARAIVA, Telírio Pinto. Reorganização societária: efeitos fiscais do deemed cost e
de diferenças de depreciação. In: MATARAZZO, Giancarlo Chamma; FERRAZ, Luiz Felipe Centeno (Org.). Impactos
tributários decorrentes da adoção do IFRS no Brasil: uma década de debates. São Paulo: Blucher, 2019. p. 122-123.

Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
29
§ 4o Na hipótese de que trata o § 3o , o ganho não poderá acarretar redução de
prejuízo fiscal do período, devendo, neste caso, ser considerado em período de
apuração seguinte em que exista lucro real antes do cômputo do referido ganho.
59.
No âmbito do Carf a matéria é controversa. Há decisões em sentidos diversos.
60.
A seguir, acórdãos no sentido de que a ausência de criação de subconta não implica,
automaticamente, no acréscimo da base de cálculo de IRPJ sob o risco de afronta ao conceito de
renda. Veja-se:
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. NEUTRALIDADE. LEI 12.973/2014.
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO. CONCEITO DE RENDA.
A ausência de criação de subconta não implica, automaticamente, no acréscimo
da base de cálculo de IRPJ sob o risco de afronta ao conceito de renda previsto no
art.43 do CTN. Manter os valores escriturados de maneira a permitir o controle da
avaliação com base o valor justo, ainda que de forma diversa da prevista no artigo
de lei, supera o fato do contribuinte não ter observado exatamente a forma de
evidenciação do ganho decorrente da avaliação com base o valor justo, previsto
no art. 13 da Lei no 12.973/2014. (Acórdão Carf no 1402-007-057, de 13/08/2024)

NEUTRALIDADE FISCAL. LEI 12.973/2014. AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO. CONCEITO
DE RENDA.
A ausência de criação de subconta não pode implicar automaticamente no
acréscimo da base de cálculo de IRPJ sob o risco de afronta ao conceito de renda
previsto no art.43 do CTN. (Acórdão Carf no 1403-007-589, de 21/11/2018. No
mesmo sentido Acórdão no 1401-003.873, de 11/11/2019)

61.
Em sentido contrário, há decisões cujo entendimento é de que a ausência de
subconta implica a tributação.
ATIVO. AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO. GANHO. AUSÊNCIA DE SUBCONTAS.
TRIBUTAÇÃO.
O ganho decorrente de avaliação de ativo com base no valor justo não controlado
em subconta devidamente vinculada será computado na determinação do lucro
real. (Acórdão Carf no 1301-004.091, de 17/09/2019)

AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO. LEI No 12.973/2014. AUSÊNCIA DE
EVIDENCIAÇÃO EM SUBCONTA DE CONTROLE REPRESENTATIVA DA AVJ.
TRIBUTAÇÃO IMEDIATA.
A evidenciação contábil em subcontas da diferença positiva apurada entre o valor
de ativo mensurado de acordo com a legislação societária e o valor fiscal é
requisito indispensável para o diferimento dos efeitos tributários decorrentes
dessa diferença, conforme exigido pelos arts. 64 e 66 da Lei no 12.973/2014. A
ausência de subcontas impede o adiamento da tributação, devendo a diferença
positiva ser adicionada ao lucro real e à base de cálculo da CSLL no período de
apuração em que ocorreu a adoção inicial da referida norma.
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
30
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO. EXIGÊNCIA
FISCAL DE CONTROLE POR SUBCONTAS PARA USUFRUTO DO DIFERIMENTO
TRIBUTÁRIO. NÃO AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA FISCAL.
O princípio da verdade material permite que se leve em consideração a real
intenção do contribuinte na adoção dos procedimentos contábeis e fiscais. No
entanto, a comprovação de que os encargos de depreciação foram devidamente
adicionados ao lucro real não afasta a obrigatoriedade do controle por subcontas,
condição exigida pela legislação para usufruto do diferimento tributário. (Acórdão
Carf no 1302-007.328, de 29/01/2025)
62.
A meu ver, a solução da controvérsia deve ser enfrentada sob as luzes do trecho
abaixo de Ferraz, Godoi e Spagnol:
A formulação linguística presente nos textos da legislação não significa de modo
algum que a norma jurídica esteja dada e caiba ao intérprete somente cumpri-la
fielmente. O texto escrito (e suas possibilidades semânticas) permite tão
somente uma aproximação inicial do intérprete ao conteúdo da norma,
funcionando como uma espécie de demarcação inicial do terreno no qual os
argumentos interpretativos haverão de se contrapor. Mesmo que o seu texto
escrito seja claro e sem ambiguidades, o conteúdo da norma somente será
fixado paulatinamente, à medida que a realidade se descortinar diante do
intérprete.
Se a norma jurídica se destina a ordenar e a coordenar a realidade social (e não a
render ensejo para que os doutrinadores exercitem sua cultura jurídica), somente
com o desenrolar (de difícil previsibilidade) dessa realidade social é que o
conteúdo da norma irá se desenhando - daí não existir interpretação sem
aplicação do direito. [...]
Há noções doutrinárias sobre interpretação jurídica que conseguem captar em
grande medida o que ocorre de fato nos tribunais, nas academias, nos escritórios
de advocacia. É o caso da afirmativa de Karl Larenz de que interpretar é uma
atividade mediadora pela qual o intérprete procura compreender o sentido de
um texto que se lhe converteu problemático, sendo que nessa procura o
intérprete deve identificar circunstâncias hermeneuticamente relevantes que
serão utilizadas como indícios tendo em vista chegar ao significado que aqui e
agora se mostra – não como o logicamente vinculante - mas como o mais
pertinente entre outros significados possíveis.
63.
O texto legal condiciona a não tributação do ganho decorrente de avaliação de
ativo ou passivo com base no valor justo à evidenciação em subconta vinculada ao aumento no
valor do ativo ou a redução no valor do passivo.
64.
Desde já afasto a discussão de que se trataria de lei inconstitucional ou algo do
gênero, não somente em razão do art. 26-A do Decreto 70.235/1972 e da Súmula no 2 do Carf8,

8 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
31
mas porque a norma é legítima e tem fundamento hígido. A discussão é sobre a interpretação que
confere maior harmonia e pertinência ao texto legal.
65.
Tendo em vista que a norma é construída pela interpretação do texto legal, mas
com ele não se confunde; a meu ver, o objetivo das subcontas previstas nos arts. 13 e 14 da Lei
12.973/2014 é que o contribuinte tribute corretamente o ganho decorrente da avaliação a valor
justo (AVJ). Assim, deve controlar e oferecer à tributação concomitante à realização do ativo, seja
mediante depreciação, exaustão ou baixa. Esse o objetivo da subconta. Portanto, a ausência de
subcontas, por si só, não é motivo para tributação do ganho decorrente de AVJ.
66.
No caso em análise, conforme explicitado acima, a fiscalização apurou que:
i) o contribuinte apurou ganhos decorrentes de avaliação dos ativos com base no
valor justo no montante de R$ 1.420.421.158,22;
ii) não criou subcontas contábeis vinculadas a cada conta contábil do Ativo da
empresa que sofreu ganho decorrente de ajustes de avaliação ao valor justo, mas
sim contas contábeis no GRUPO 2401030101 - AJUSTES DE AVALIACAO
PATRIMONIAL-ATIVO;
iii) não criou subcontas para registro, também em separado, das amortizações e
depreciações referentes à realização dos ganhos decorrentes de avaliação dos
ativos com base no valor justo.
67.
Relevante observar que, embora o contribuinte não tenha criado subcontas
específicas, apresentou de forma detalhada as informações solicitadas pela fiscalização com o
montante de AVJ (R$1.420.421.158,22) elencado por ativo, o qual não fora questionado. Veja-se:

68.
Em resposta à diligência, a fiscalização afirmou que “a ausência de evidenciação dos
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
32
ganhos decorrentes de avaliação a valor justo, em subcontas contábeis, criou inúmeras
dificuldades para apuração dos valores e identificação das adições que corresponderiam às
amortizações efetuadas com base no custo histórico e com base nos ganhos decorrentes de
avaliação a valor justo”.
69.
Entendo de forma diversa, pois não é o que consta dos autos. Os documentos
apresentados pelo contribuinte permitiram à autoridade fiscal auditar os valores apurados
decorrentes da mais valia de ativos, inclusive apurar uma diferença de R$ 19, 741 milhões, durante
a diligência, que não fora adicionada à base de cálculo dos tributos devidos. Veja-se (e-fls. 2539):
[...] é importante ressaltar que, mesmo sendo aceitas todas alegações da
empresa, que teria retificado as amortizações efetuadas a maior (com base no
custo histórico) por meio da adição do valor de R$ 72.980.282,37 (linha 07 –
Custos Não Dedutíveis, do e-Lalur e e-Lacs) e de que não seria possível tributar
valores referentes aos ajustes de avaliação patrimonial que ainda não tenham
sido amortizados, ainda assim a empresa teria deixado de adicionar, ao lucro real
e à base de cálculo da CSLL, o valor de R$ 19.741.289,61 (correspondente à
diferença entre R$ 225.286.776,67 e R$ 205.845.487,06).
Sendo aceitas as alegações da empresa, conforme detalhamento do item 92 –
OUTRAS ADIÇÕES, do e-Lalur e e-Lacs informados na ECF – Escrituração Contábil
Fiscal retificadora (hash: E685F2CC48BC1AD52A5F323EC0B2D85E457EA7D4-8),
somente teriam sido adicionados às bases fiscais o valor de R$ 205.845.487,06
correspondentes à amortização dos ganhos decorrentes dos ajustes de avaliação
patrimonial (amortização da mais-valia de 2009 a 2013), conforme detalhado a
seguir:
41010101080200001 – AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL – ÁGUA – R$ 144.947.019,62
42010101080200001 – AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL – ESGOTO – R$ 56.810.732,86
61010101080200002 - AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL – COMUM – R$ 4.087.734,58
A empresa efetuou a adição de apenas R$ 205.845.487,06 correspondente à
amortização da mais-valia de 2009 a 2013. O valor correto a ser adicionado seria
R$ 225.586.776,67, em conformidade com o informado pela própria empresa
(durante a ação fiscal) no Ofício n° 05/2019 GCONT FIS e no Ofício n° 2019/10
GCONT FIS, com o evidenciado no item 25 (d) – Ajustes de Avaliação Patrimonial
das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de 2014 e detalhado no
lançamento contábil número 20140101998867001 efetuado a débito no grupo
contábil 2401030101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL-ATIVO, do
Patrimônio Líquido, em 01/01/2014.
70.
Note-se que a fiscalização auditou livros fiscais e contábeis, planilhas, enfim, vários
documentos e apurou, independentemente da criação das subcontas, que a empresa deixou de
adicionar ao lucro real e à base de cálculo da CSLL R$ 19.741.289,61, valor correspondente à
amortização dos ganhos decorrentes dos ajustes de avaliação patrimonial (amortização da mais-
valia de 2009 a 2013). Situação diversa ocorre quando o contribuinte não apresenta os valores dos
ganhos decorrentes de AVJ, as realizações, e as respectivas contas de ativo e do PL.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
33
71.
Tributar todo o ganho de AVJ sob a justificativa de ausência de subconta quando
isso não acarretou prejuízo ao Fisco - uma vez que os valores apurados decorrentes da mais valia
de ativos eram identificáveis e foram apresentados à fiscalização - é interpretar de forma
equivocada o art. 1139 do CTN, que versa sobre a obrigação principal e acessória. Explico.
72.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. O ganho decorrente
da avaliação a valor justo deve compor o lucro real e a base de cálculo da CSLL quando da
realização do ativo, no caso dos autos, via amortização/depreciação. Nesta hipótese tem-se fato
gerador de IR/CSLL. Tal qual apurou a fiscalização em relação à diferença de R$19,741 milhões.
73.
No caso de haver informações referentes aos ganhos de AVJ e respectivos valores
amortizados/depreciados que permitam ao Fisco auditá-los, conforme consta dos autos, a mera
ausência de criação de subcontas configura descumprimento de obrigação acessória, mas não de
obrigação principal. Exceto a diferença elencada acima, a maior parte do valor apurado configura
descumprimento de obrigação acessória que a fiscalização narrou com riqueza de detalhe. Veja-se
(e-fls. 38 e ss.):
Tanto as contas principais, bem como as subcontas correlatas referentes a
ganhos decorrentes de avalição a valor justo de ativos, deveriam constar no
plano de contas da empresa, no Ativo, Registro 1050 — Plano de Contas da ECD.
Para cada conta do Ativo que sofreu AVJ, além do preenchimento do Registro
1050, deveria ter sido preenchido o registro 1053 com as informações do código
da subconta criada e da natureza da subconta conforme Tabela do item II do
tópico 3.3.6.2.10 do Manual.
Para cada conta de depreciação ou de amortização acumulada de ativo que
sofreu AVJ, além do preenchimento do Registro 1050, também deveria ter sido
preenchido o registro 1053 com as informações do código da subconta criada e
da natureza da subconta conforme Tabela do item II do tópico 3.3.6.2.10 do
Manual.
[...]
Em consulta aos balancetes contábeis referentes às ECF correspondentes aos
anos calendário 2015, 2016 e 2017, entregues pela empresa, não verificamos a
existência de subcontas contábeis vinculadas aos ativos que sofreram ganho
decorrente da avaliação com base no valor justo.
74.
Confirmadas as inexatidões, incorreções ou omissões nos registros ou
preenchimento da ECD e/ou ECF, deve ser aplicada a multa regulamentar de acordo com a
legislação de regência, em razão de tratar-se de descumprimento de obrigação acessória e não
descumprimento de obrigação principal.

9 CTN: Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. §1o A obrigação principal surge com a ocorrência do
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente. §2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
34
75.
Enfim, a não criação de subcontas contábeis vinculadas aos ativos que tiveram
ganhos decorrentes de avaliação com base no valor justo, nos termos do art. 13, § 3°, da Lei
12.973/2014, não configura, por si só, fato gerador do IRPJ/CSLL, mas sim descumprimento de
obrigação acessória sujeita à multa regulamentar.
76.
Em relação à diferença de R$ 19.741.289,61 apurada pela fiscalização durante a
diligência também deve ser cancelada. Primeiro porque refere-se aos anos-calendário 2009 a 2013
e o período autuado nestes autos, ao ano-calendário 2014; segundo, porque tributar tal diferença
significaria mudança de critério jurídico, vedada pelo art. 146 do CTN, uma vez que tal valor
decorre da não adição ao lucro real e à base de cálculo da CSLL do valor correspondente à
amortização dos ganhos decorrentes dos ajustes de avaliação patrimonial (amortização da mais-
valia de 2009 a 2013) e não da ausência de subcontas que foi a infração apurada pela autoridade
fiscal.
77.
Ante o exposto dou provimento ao recurso voluntário para cancelar a infração:
ganhos decorrentes da avaliação de ativos a valor justo em razão da ausência de subcontas
contábeis. Ressalto que tal posicionamento, como destacado ao longo deste voto, aplica-se tanto
ao IRPJ quanto à CSLL.

Postergação de Pagamento
78.
A fiscalização considerou como postergação de pagamento de IRPJ e CSLL valores
correspondentes aos ganhos decorrentes da AVJ que foram adicionados ao lucro real e à base de
cálculo da CSLL nos anos calendários 2016 (R$ 50.573.738,05) e 2017 (41.948.777,65), conforme
art. 6°, §§ 4° a 7°, do Decreto-lei 1.598/77 c/c art. 273 do Decreto 3.000/99 (RIR/99). Com efeito,
efetuou o lançamento de ofício dos acréscimos legais de multa e juros de mora do tributo devido
nesses naqueles respectivos períodos.
79.
Tendo em vista que a infração referente aos anos-calendários 2016 e 2017 foram
integralmente canceladas, esta infração perde o objeto, uma vez que no ano-calendário 2014,
conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 41 e ss.) não fora apurada postergação de pagamento.

Imunidade tributária recíproca. Decisão judicial
80.
Após a interposição do recurso voluntário, a recorrente informou que “nos autos do
Processo no 0812346-88.2018.4.05.8100, no E. TRF-5, obteve decisão confirmando o
preenchimento dos requisitos para fruição da imunidade tributária em matéria de IRPJ”. Na
sequência, requereu “seja observado no presente caso, para efeitos do lançamento de IRPJ, a tese
fixada no referido RE no 1.320.054 (Tema 1.140)”.
81.
A imunidade pleiteada judicialmente pela recorrente refere-se à imunidade
recíproca prevista no art. 150, VI, “a” da CF, cujo teor assenta:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
35
VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
82.
Como se vê, a imunidade pleiteada versa sobre a espécie tributária imposto; com
efeito, não abarca a CSLL.
83.
Isso posto, vejamos trechos da citada decisão judicial favorável à recorrente e o
respectivo trânsito em julgado (e-fls. 2619 - 2622):
PROCESSO No: 0812346-88.2018.4.05.8100 - APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
Com razão a peticionante.
O Supremo Tribunal Federal, conforme visto acima, no julgamento de
representativos de controvérsia afetados ao Tema 1140, firmou a seguinte tese:
As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de
serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas
privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias
da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da
Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como
contraprestação do serviço.
No presente caso, este Tribunal Regional Federal da 5a Região, no acórdão, ora
recorrido, trata de assunto correlato, conforme se lê na ementa a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE
RECÍPROCA. ART.
150, VI, "A", DA CF. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO
ESSENCIAL.
1. Apelação interposta pela Companhia de Agua e Esgoto do Ceará -
CAGECE em face de sentença que, em sede de mandado de segurança em
que se requer o reconhecimento do direito à imunidade tributária prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, denegou a segurança.
2. Alega a apelante, em síntese, que a imunidade recíproca, constante do
art. 150, VI 'a' da CF/88, se estende às empresas públicas prestadoras de
serviços públicos essenciais, consoante jurisprudência pacífica do STF, que já
reconheceu tal direito a outras empresas de saneamento básico atuantes
em outros estados da Federação.
3. O STF já se manifestou em diversos casos semelhantes pelo
reconhecimento do alcance da imunidade tributária em relação a
empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço
público de cunho essencial. (Precedentes)
4. Nota-se, portanto, que é pacífico o entendimento no sentido de garantir
a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF, às empresas
públicas prestadoras de serviço público essencial, tal como a ora apelante.
Ademais, ao contrário do que restou decidido pelo Juízo de origem, é
irrelevante a cobrança de tarifas como contraprestação para fins de
caracterizar o regime da imunidade tributária. (Precedente: AC 0800261-
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
36
11.2021.4.05.8312. Rel.: Des. Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA.
Segunda Turma. Julgado em: 03.05.22).
5. Apelação provida."
Verifica-se que o acórdão acima mencionado está em conformidade com o
entendimento do STF firmado na tese antes transcrita definida no julgamento
do Tema 1140.
Por essa razão, reconsidero o despacho proferido no identificador no
4050000.46187451 e, com amparo no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo
Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto ela União
Federal.
[...]
Certifico que decorreu o prazo legal, sem que a(s) parte(s) recorrente(s) se
manifestasse(m) contra a decisão de id 4050000.46920290, tendo a referida
decisão transitado em julgado em 25/11/2024.
84.
Tendo em vista que a decisão judicial transitada em julgado acima já garantiu à
recorrente a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88 e conforme a tese fixada
no RE no 1.320.054 (Tema 1.140), a cobrança de IRPJ discutida nestes autos deve ser afastada.
85.
Registro, todavia, que os fundamentos elencados neste voto para afastar a
tributação da CSLL aplicam-se de forma integral ao IRPJ. Desse modo, ainda que não houvesse
decisão judicial transitada em julgando que garantindo à contribuinte a imunidade recíproca, a
cobrança do IRPJ seria igualmente afastada com base nos mesmos argumentos e fundamentos
elencados neste voto, obtendo-se o mesmo resultado aplicado à CSLL.

Tributação reflexa: CSLL
86.
No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995,
estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
(Grifo nosso)
87.
Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ em relação à questão de fundo, exceto em
relação à imunidade garantida por decisão judicial, aplica-se à CSLL em razão de tratar-se de
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
88.
Tal situação se justifica, pois os fundamentos utilizados ao longo deste voto aplicam-
se ao lucro real e à base de cálculo da CSLL.

Conclusão
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.664 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725747/2019-19
37
89.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para: i) cancelar o
auto de infração de IRPJ, em razão da imunidade tributária recíproca reconhecida nos autos do
processo judicial no 0812346-88.2018.4.05.8100, transitado em julgado perante o STF; ii) em
relação à CSLL: a) cancelar a infração referente a ganhos decorrentes da avaliação de ativos a valor
justo (adições não computadas na base de cálculo da CSLL) em razão de a ausência de subconta
contábil não configurar, por si só, fato gerador de IRPJ/CSLL; vencido, nesta matéria, o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga que dava provimento parcial em menor extensão para manter
a tributação do montante de R$ 19.741.289,61; b) cancelar a infração referente a postergação de
pagamento, por perda de objeto devido ao cancelamento da infração anterior; c) reduzir o valor da
infração referente à utilização de taxas de amortização incorretas de R$ 77.926.082,07 para
R$53.238.992,76, em razão de equívoco de cálculo.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 2659
DF CARF MF
Original